Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021795-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLAN DA SILVA FARIA - CPF: 009.455.151-03 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ONEINSIGHT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.847.022/0001-00 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CONTRATAÇÃO DE PACOTE PARA FORNECIMENTO DE DADOS DURANTE VIAGEM AO EXTERIOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO ALÉM DO LIMITE CONTRATADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança a título de utilização de dados no exterior superior ao limite contratado é indevida, configurando

falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a restituição em dobro (R$ 294,02) em virtude da cobrança indevida referente a suposto consumo excedente de pacote de dados no exterior, mas julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no artigo 48, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 1.022, II, do CPC, conheço dos Embargos de Declaração com efeito infringentes e os JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, para reformar a sentença e nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a falha na prestação de serviços; b) determinar a restituição, já calculada em dobro do valor de R$ 294,02 (duzentos e noventa e quatro reais e dois centavos), corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação; c) indeferir o pedido de dano moral; e d) determinar à Secretaria que, após o trânsito em julgado, promova a exclusão de ALLAN DA SILVA FARIA, CPF: 009.455.151-03, do polo ativo, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

O promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço, tendo o problema sido resolvido somente com o ajuizamento da ação, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao principio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que o promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, devendo ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A parte promovente Allan da Silva Faria, informa na inicial ser cliente da parte promovida por meio de linha móvel vinculada a sua empresa Oneinsight Tecnologia Ltda., tendo contratado o plano “Passaporte América 5GB” em dezembro/2019, em virtude de um intercâmbio que faria para a cidade de Vancoucer, no Canadá, entre os dias 02.12.2019 e 27.12.2019.

Aduz que tal plano possibilitou a utilização por trinta dias da sua linha fora do Brasil, com 5 GB de dados, bem como que durante a viagem acompanhava diariamente a utilização por meio do aplicativo, para não exceder os dados contratados.

Entrou em contato com a promovida em 25.12.2019 e foi informado pela funcionária que quando estivesse próximo de chegar ao limite de dados, seria encaminhado um SMS, sendo que na oportunidade ainda possuía 500MB de dados, os quais continuou utilizando durante os últimos dois dias da viagem.

Para a sua surpresa, na fatura do mês de fevereiro/2019 constou cobrança no importe de R$ 147,01 (cento e quarenta e sete reais e um centavo) referente aos dados supostamente utilizados além do limite contratado, o que nega que tenha acontecido, posto que acompanhava diariamente a utilização por meio do aplicativo.

Entrou em contato com a promovida para solucionar o problema administrativamente, conforme protocolos informados na inicial (202002125279641, 20191027740115, 2020137270497). Realizou, ainda, reclamação junto à Anatel, protocolo n. 202002125279641, porem, não obteve êxito em resolver a situação.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que os valores cobrados são devidos, não apresentando qualquer documento para comprovar suas alegações.

Pois bem.

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve cobrança indevida por parte da empresa promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a cobrança a título de utilização de dados no exterior superior ao limite contratado é indevida, posto que não houve a apresentação de qualquer prova demonstrando que o promovente teria utilizado dados além do limite, configurando falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas do promovente de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O magistrado
a quo
, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, julgou improcedente o dano moral.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas não solucionadas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021